Tribunal: TJSP
Processo: 1013635-71.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Pretensão ao reconhecimento da nulidade do Procedimento Administrativo n. 44.878/2019, de suspensão do direito de dirigir e suspensão da CNH, sob a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo – Descabimento – Impetrante que não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, inexistindo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Pretensão ao reconhecimento da nulidade do Procedimento Administrativo n. 44.878/2019, de suspensão do direito de dirigir e suspensão da CNH, sob a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo – Descabimento – Impetrante que não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, inexistindo direito líquido e certo – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e desta C. 9a Câmara de Direito Público e Corte – Sentença de denegação da segurança mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013635-71.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDILSON CUSTÓDIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013635-71.2020.8.26.0053 -Voto no 30489-JV
2
VOTO No 30.489 - JV
APELAÇÃO CIVEL no 1013635-71.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: EDILSON CUSTÓDIO
APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP
MANDADO DE SEGURANÇA
CNH
Pretensão ao
reconhecimento
da
nulidade
do
Procedimento
Administrativo n. 44.878/2019, de suspensão do direito de
dirigir e suspensão da CNH, sob a alegação de ofensa aos
princípios do contraditório e ampla defesa no âmbito
administrativo
Descabimento
Impetrante que não se
desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos do
seu direito, inexistindo direito líquido e certo Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e desta
C. 9a Câmara de Direito Público e Corte
Sentença de
denegação da segurança mantida Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por Edilson Custódio em face do ato praticado pelo Diretor do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN/SP,
aduzindo que teve bloqueado seu prontuário indevidamente em
razão da existência do Procedimento Administrativo n. 44.878/2019
de suspensão do direito de dirigir, para o qual não foi notificado.
Objetiva a concessão da segurança para que seja declarada a
nulidade do Procedimento Administrativo n. 21.64619/2019 e o
consequente desbloqueio de seu prontuário para fins de renovação
de sua CNH (fls. 01/23).
A liminar foi indeferida (fls. 39/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013635-71.2020.8.26.0053 -Voto no 30489-JV
3
A autoridade impetrada prestou informações (fls.
47/51 e documentos de fls. 52/97).
A r. sentença de fls. 203/208, cujo relatório é
adotado, denegou a segurança.
Inconformado apela o impetrante, repisando os
argumentos
expostos na inicial do mandamus. Postula o
acolhimento do recurso, com a concessão da segurança (fls.
215/232).
Recurso processado e contrariado (fls. 238/243).
É o relatório.
Merece subsistir a r. sentença recorrida. Senão,
vejamos.
Trata-se de mandado de segurança em que o
impetrante objetiva a nulidade do Procedimento Administrativo n.
44.878/2019 de suspensão do seu direito de dirigir, com posterior
desbloqueio de sua CNH, sob a alegação de que não houve respeito
ao contraditório e ampla defesa vez que não recebeu qualquer
notificação do referido procedimento.
Com efeito, não se desconhece que o artigo 24
da Resolução no 182, de 9 de setembro de 2005, do CONTRAN, que
trata da uniformização do procedimento administrativo para
imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação da CNH, dispõe expressamente que “no curso do
processo administrativo de que trata essa Resolução não incidirá
nenhuma restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013635-71.2020.8.26.0053 -Voto no 30489-JV
4
mudança de categoria da CNH, renovação e transferência para
outra unidade da Federação, até a notificação para a entrega da
CNH, de que trata o artigo 19”, que, por sua vez, somente será
expedida se “mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou não
havendo interposição de recurso”.
Contudo, no caso em tela, o impetrante não
trouxe para os autos qualquer documento que pudesse alicerçar sua
tese, ou seja, não coligiu para o mandamus, prova ou mesmo indício
de
eventual
nulidade
na
instauração
dos
procedimentos
administrativos de bloqueio de sua Carteira Nacional de Habilitação.
Ao revés, o impetrante sequer trouxe aos autos a
cópia integral do procedimento administrativo que pretende inquinar.
E, ao contrário do que quer fazer crer, como se
infere das informações prestadas pela autoridade impetrada às fls.
47/51 e documentos de fls. 52/97, o impetrante teve 41 (quarenta e
um) pontos cadastrados em sua CNH no período de 12 (doze)
meses, razão pela qual teve contra si instaurado o Procedimento
Administrativo n. 44.878/2019já transitado em julgado (fls. 95/96),
para o qual foi devidamente notificado, tudo em conformidade com
os documentos de fls. 52/97.
Sobre a matéria esta E. Corte já julgou nesse
sentido em casos análogos:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
MANDADO DE SEGURANÇA TRÂNSITO CNH
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013635-71.2020.8.26.0053 -Voto no 30489-JV
5
BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO AUSÊNCIA DE
PROVA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE
PODER OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO INEXISTÊNCIA. 1. O mandado de
segurança se destina à correção de ato ou
omissão de autoridade, desde que ilegal e
ofensivo a direito individual ou coletivo,
líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX,
CF). 2. Direito líquido e certo é o que se
apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído,
delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. 3.
Alegação
de
nulidade
de
procedimento
administrativo por ausência de notificação
para defesa e inocorrência de trânsito em
julgado na esfera administrativa. Inicial que
não
veio
instruída
com
cópia
do
procedimento. Presunção de legitimidade e
veracidade
do
ato
administrativo.
Subsistência do ato impugnado. Segurança
denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido (Apelação Cível no
1010022-
96.2019.8.26.0564, Des. DÉCIO NOTARANGELI,
j. 13 de novembro de 2020).
APELAÇÃO Tutela cautelar antecedente c.c.
ação anulatória Procedimento administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013635-71.2020.8.26.0053 -Voto no 30489-JV
6
de suspensão do direito de dirigir Alegação
de ausência das notificações legais no
referido procedimento Tutela deferida quanto
à
exibição
de
documentos
e,
a
final,
improcedência quanto ao pedido de anulação
do procedimento administrativo - Pretensão
de
reforma
-
Inadmissibilidade
Provas
acostadas aos autos que demonstram que o
apelante foi devidamente notificado em todas
as
fases
do
referido
procedimento
em
instância administrativa, que observou o
contraditório e a ampla defesa, e encontra-se
encerrado
Presunção
de
legalidade
e
veracidade dos atos administrativos Nenhum
vício reconhecido Ademais, verifica-se que
houve inovação do pedido em fase recursal
Inadmissibilidade de se conhecer do pedido
de anulação do AIT Sentença mantida -
Recurso
desprovido
(Apelação
Cível
no
1005157-16.2019.8.26.0019,
Des.
SILVIA
MEIRELLES, j. 20 de novembro de 2020).
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Procedimento de suspensão do direito de
dirigir. Pretensão do autor de anulação do
processo e desbloqueio do prontuário. Descabimento. Vício de notificação não
configurado. Demonstrado nos autos que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013635-71.2020.8.26.0053 -Voto no 30489-JV
7
autor foi notificado. Regularidade do processo
e das respectivas notificações. Presunção de
legitimidade
e
veracidade
do
ato
administrativo não afastada. Ausência de
direito líquido e certo. Sentença mantida.
Recurso não provido (Apelação Cível no
1046645-09.2020.8.26.0053,
Rel.
Des.
MARCELO SEMER, j. 20 de novembro de 2020).
AÇÃO DECLARATÓRIA. CNH. Aplicação de
penalidade de suspensão do direito de dirigir.
Alegação de ausência de recebimento da
notificação da decisão administrativa que
indeferiu seu recurso. Inocorrência. Prova dos
autos que indica o envio das notificações
exigidas pela lei. Nulidade não verificada. CBT
que não exige aviso de recebimento das
notificações
enviadas,
bastando
a
comprovação da postagem para o endereço
cadastrado. Art. 282 do CBT. Resolução no
404/12 do CONTRAN. Sentença mantida.
Recurso
improvido
(Apelação
Cível
no
1015689-44.2019.8.26.0344, Rel. Des. CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, j. 18 de novembro de
2020).
MANDADO DE SEGURANÇA ANULAÇÃO DE
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013635-71.2020.8.26.0053 -Voto no 30489-JV
8
Suspensão do direito de dirigir Alegada
ausência de notificação válida Dispensa de
aviso de recebimento (“AR”) pelo art. 3o, § 1o,
da Resolução no 149/03 do CONTRAN Direito
líquido e certo não comprovado Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça. NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO (Apelação Cível
no o 1008233-59.2019.8.26.0565, Rel. Des.
AFONSO FARO JR, j. 20 de outubro de 2020).
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
NOTIFICAÇÃO. Pretensão de desbloqueio de
prontuário
sob
o
argumento
de
não
recebimento de notificação das autuações,
nem
do
processo
administrativo.
Inadmissibilidade.
Documentos
que
comprovam notificações sobre a instauração
do Processo Administrativo, consideradas
válidas mediante simples comprovação da
postagem ao endereço constante do cadastro,
sem necessidade de aviso de recebimento.
Inteligência do art. 282, do CTB e Art. 3o, § 1o,
Resolução CONTRAN 404/12. Inexistência de
ilegalidade no processo administrativo de
suspensão do direito de dirigir. RECURSO
NÃO
PROVIDO
(Apelação
Cível
no
1045607-59.2020.8.26.0053, Rel. Des. ALVES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013635-71.2020.8.26.0053 -Voto no 30489-JV
9
BRAGA JUNIOR, j. 16 de novembro de 2020).
Destarte, em se tratando de mandado de
segurança, exige-se prova pré-constituída do direito violado, pelo
fato de tratar-se de procedimento célere em que não se admite a
dilação probatória.
A propósito, este é o entendimento dos Tribunais
Superiores, conforme anotado por THEOTONIO NEGRÃO, “in”
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 38a
ed., Saraiva, nota no 26 ao artigo 1o da Lei Federal no 1.533/51, pág.
1.748):
“Direito líquido e certo é o que resulta de fato
certo, e fato certo é aquele capaz de ser
comprovado de plano (RSTJ 4/1.427, 27/140,
147/386),
por
documento
inequívoco
(RTJ
83/130, 83/855, RSTJ 27/169, 55/325, 129/72), e
independentemente de exame técnico (RTFR
160/329). É necessário que o pedido seja
apoiado 'em fatos incontroversos, e não em fatos
complexos, que reclamam produção e cotejo de
provas' (RSTJ 154/150; STJ-RT 676/187)”.

“A circunstância de um determinado direito
subjetivo
realmente
existir
não
lhe
dá
a
característica de liquidez e certeza; esta só lhe é
atribuída se os fatos em que fundar puderem ser
provados de forma incontestável, certa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013635-71.2020.8.26.0053 -Voto no 30489-JV
10
processo. E isto normalmente se dá quando a
prova for documental, pois esta é adequada a
uma demonstração imediata e segura dos fatos
(RT 808/442, citando Celso Agrícola Barbi)”.

“O direito que dependa de dilação probatória está
excluído do âmbito do 'writ' (RSTJ 110/142)”.
Direito líquido e certo, portanto, é o que está apto
a ser exercitado no momento da impetração do mandamus, ou seja,
é o que traz em si todos os requisitos e condições para seu imediato
exercício, sem que haja necessidade de produção de provas
complementares.
Desta feita, merece mantença a r. sentença de
denegação da segurança.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator